Tribunal: STF
Processo: HC 252155
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.2.2025, por Érico Bento da Cunha Claro e Karina Fernanda Boer, advogados, em benefício de Luís Guilherme Costa dos Santos, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.2.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 978.238/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo terem sido o paciente e dois corréus presos em flagrante, em 24.11.2024, pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto duplamente qualificado). Em 25.11.2024, o juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Artur Nogueira/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente e concedeu liberdade provisória aos corréus.



    3. Em 27.11.2024, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra os autores, recebida pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Artur Nogueira/SP (Ação Penal n. 1501602-54.2024.8.26.0666) em 3.12.2024. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do Incluso Inquérito Policial que, no dia 24 de novembro de 2024, em horário incerto, mas após as 17h30min, na Rua João Tagliari, 1, em via pública, Artur Nogueira/SP, LUIZ GUILHERME COSTA DOS SANTOS, ALEXSANDER DE MORARES e WILLIAN MATHEUS MIRANDA DE OLIVEIRA, qualificados às fls. 16-17, agindo em conjunto, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante rompimento de obstáculo, a saber, miolo da ignição do veículo, um veículo FIAT/PALIO EDX, placa BMO5756, Vermelho, avaliado em, aproximadamente, R$12.000,00 (doze mil reais), pertencente à vítima TALITA MENDES PEREIRA DE SOUZA. 



    Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados, agindo em conjunto, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para si o veículo FIAT/PALIO EDX, placa BMO5756. Para tanto, ao ingressarem no veículo, romperam o miolo da ignição, a saber, o mecanismo de proteção do veículo, e realizaram ‘ligação direta’, passando a conduzir o veículo pelas vias desta municipalidade.



    Acontece que, horas depois, em meio ao trajeto, foram avistados por Policiais Militares que, em deslocamento para realização de determinada averiguação, já notificados do furto que havia ocorrido horas antes, passaram a acompanhar o veículo. Desse modo, os Policiais Militares, ao se aproximarem do veículo, confirmaram que se tratava do FIAT/PALIO EDX, placa BMO5756, furtado horas antes no local dos fatos aqui descrito, razão pela qual foi dada ordem de parada, a qual foi obedecida pelo condutor. 



    Em sequência, em vistoria ao veículo subtraído, constatou-se que o veículo contava, em seu interior, com 3 indivíduos, todos já conhecidos dos meios policiais, e que o miolo da ignição estava rompido, estando o carro com ligação direta” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    4. Em 19.12.2024, o juízo processante indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva. 



    5. Insistindo no pleito de revogação do decreto prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2397153-86.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 15.1.2025, o Relator, Desembargador José Ernesto de Souza Bittencourt Rodrigues, indeferiu a medida liminar requerida.



    6. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 978.238/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.2.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Alegam não haver “condenação com trânsito em julgado, o que afasta a incidência do instituto da reincidência e dos maus antecedentes, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça – STJ” (fl. 3, e-doc. 1).



     Asseveram a “completa ausência de indícios de autoria, este um dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumentam que, observado o “arcabouço que ensejou a presente prisão preventiva, (...) tal conduta se amolda melhor na prática do delito tipificado no art. 180 do Código Penal, qual seja, receptação” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Acrescentam que, “sob esta perspectiva, nota-se desproporcional a prisão preventiva instalada, isso pois, o princípio da proporcionalidade deve ser observado, uma vez, atuar como verdadeiro guia limitador dos excessos e, portanto, com especial incidência nas medidas constritivas de liberdade. Diante do exposto, a pena abstratamente cominada ao crime de receptação vai do patamar mínimo de 1 (um) ano ao limite máximo de 4 (quatro), (art. 180 do Código Penal). Sem delongas, não sendo o crime praticado em tese punido com pena máxima superior a 4 anos de reclusão, resta configurado nítido constrangimento ilegal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Reiteram que a conclusão das instâncias originárias quanto à apontada reincidência do paciente “não é verossímil, isso pois, os autos na qual àquele faz menção se encontra pendente de recurso, logo não há em que se falar em trânsito em julgado, tampouco, reincidência. (...) O paciente não possui condenação definitiva, conforme os autos do processo que tramitam em fase recursal, não podendo ser considerado reincidente, nos termos da Súmula 444 deste Egrégio Tribunal” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Salientam que o paciente “é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e não ostenta qualquer condenação penal transitada em julgado. A prisão preventiva do paciente configura manifesta ilegalidade, violando os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressaltam que a “situação pessoal do paciente – que é responsável pelo sustento de sua mãe, diagnosticada com câncer, e de seus irmãos menores – deve ser levada em consideração. O art. 318, inciso VI, do CPP, prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados de pessoa doente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Destacam que “os próprios corréus declararam em sede policial que o paciente apenas recebeu carona, desconhecendo a procedência ilícita do veículo subtraído” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatizam não haver “provas concretas de que o paciente tenha participado da subtração do bem, sendo sua conduta, no máximo, tipificada como receptação culposa, afastando-se, assim, a gravidade imputada ao caso” (fl. 9, 
e-doc. 1).



    Afirmam que “a insuficiência probatória impede a manutenção da prisão preventiva, violando frontalmente o princípio da presunção de inocência e da necessidade de provas concretas que justifiquem a segregação cautelar, conforme disposto no art. 93, inciso IX, da CF” (fl. 9, e-doc.1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) A superação da Súmula 691 do STF para possibilitar a apreciação da presente ordem; 



    b) A concessão de liminar para a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura; 



    c) Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP; 



    d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.2.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 978.238/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2397153-86.2024.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. Depois da manifestação do Ministério Público, os autos foram conclusos ao Relator, em 10.2.2025.



    9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Artur Nogueira/SP, concluiu pela necessidade da decretação da custódia, enfatizando a periculosidade do paciente, realçada por seus ’péssimos antecedentes’, e pelo risco de reiteração delitiva:



    “Consta na comunicação da prisão em flagrante que, em 24 de novembro de 2024, por volta das 17h30, na Rua João Tagliari, 1, próximo da Adega Vila Nogueira, nessa Comarca de Artur Nogueira/SP, a força policial deslocou-se para realização de uma averiguação em uma adega, haja vista a existência de diversas reclamações de som alto e outros incidentes no local. 



    Cumpre ressaltar que, horas antes, conforme consta no boletim de ocorrência, em conexão com o narrado acima, a Polícia Civil, após informações da vítima, teve conhecimento que a mesma estacionou seu veículo por volta das 17h30, e, ao retornar as 20h00, constatou que o carro havia sido subtraído por desconhecidos. 



    Assim, ao chegar ao local dos fatos para averiguação, foi avistado o veículo Fiat Pálio, da cor vermelha, saindo do local. Constatou-se que o mesmo se assemelhava com aquele que havia sido furtado horas antes na região da Lagoa dos Pássaros. A fim de verificar a placa do automóvel avistado, os policiais foram no encalço desse carro, conseguindo se aproximar do veículo e confirmar que se tratava do veículo furtado horas antes com a placa BMP-5756. 



    Após ter sido dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o motorista parou o veículo. Na sequência, dois indivíduos desceram pelo lado do passageiro e foram imediatamente abordados, no entanto, o motorista do carro evadiu-se a pé, correndo, passou por terrenos e cercas de arame farpado. Foi feito o acompanhamento, também a pé, desse indivíduo, tendo ele sido abordado em um terreno baldio na Alameda Antônio de Faveri Neto, ao lado do nº 119, cerca de dois minutos depois da abordagem inicial. Foi dada ordem para que ele se deitasse ao chão, mas tal indivíduo desobedeceu e, diante da iminência de outra fuga, fez-se necessário o uso da técnica de projeção ao solo, com o intuito de diminuir a capacidade combativa do suspeito. Com isso, os milicianos conseguiram algemá-lo e colocá-lo no compartimento de presos da viatura. 



    Durante as buscas pessoais, junto ao motorista LUIZ GUILHERME COSTA DOS SANTOS, foi localizada a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Com o passageiro dianteiro ALEXSANDER DE MORAIS foi localizado um aparelho celular. Já com o passageiro traseiro WILLIAM MATHEUS MIRANDA DE OLIVEIRA, nada foi localizado. Ademais, ao vistoriar o veículo o depoente constatou que o miolo da ignição estava estourado, estando o carro com ligação direta. Uma chave de fenda estava no banco automotivo e pode ter sido usada na ação delitiva. Conforme informado no boletim de ocorrência, os três abordados são conhecidos da Polícia Militar, possuindo passagens por delitos diversos. 



    A materialidade do delito vem demonstrada com o boletim de ocorrência de fls. 10/15 e demais elementos coligidos no auto de prisão em flagrante, demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18, e auto de avaliação de fls. 19, havendo, ainda, indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados em solo policial.



    Ademais, em um juízo de cognição sumária, verifica-se que, após a prática do furto e ao serem avistados pelos policiais, os indivíduos tentaram empreender fuga com o veículo, sendo que mesmo após pararem, o motorista LUIZ GUILHERME COSTA DOS SANTOS ainda correu para tentar fugir da abordagem pessoal. 



    Em relação ao corréu LUIZ GUILHERME COSTA DOS SANTOS é caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, vejamos. 



    Registre-se, por oportuno, que, nos termos do que prevê o 
art. 310, § 2º, do CPP, o juiz deve denegar a liberdade provisória quando o agente for reincidente, tal como se dá na hipótese dos autos em relação a este investigado (fls. 58/59). 



    O indiciado LUIZ GUILHERME ostenta péssima folha de antecedentes criminais, havendo, ainda, condenação recente por tráfico de drogas transitada em julgado, circunstância que demonstra possuir hábito delituoso, com prognóstico de reincidência, personalidade voltada para a senda delitiva devendo, assim, ser mantido em cárcere para que fatos análogos não voltem a ocorrer, por conseguinte, resguardando a ordem pública. 



    De igual sorte, o crime que lhe é imputado, em conjunto com sua tentativa de fuga do local dos fatos, é algo concretamente grave, que denota seu desrespeito pelas leis e autoridades policiais, bem como que possivelmente tentará furtar-se da aplicação da lei penal, circunstâncias que evidenciam se tratar de pessoa que coloca em risco a ordem pública (art. 312 do CPP). 



    Assim, em relação a LUIZ GUILHERME, constata-se, assim, que os fundamentos da prisão preventiva estão presentes à espécie, devendo-se resguardar a ordem pública, que se veria ameaçada caso o indiciado – pessoa que possui, ao menos em tese, significativo envolvimento com a criminalidade local – fosse colocada em liberdade neste momento, bem como assegurar a conveniência da instrução criminal, oportunidade em que vítima e testemunhas serão ouvidas, impondo-se zelar pela segurança e idoneidade da prova.



    No mais, deve-se destacar que o ilícito de furto qualificado é doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Outrossim, afigura-se inadequada e insuficiente a concessão das medidas cautelares diversas da prisão.



    Isso porque o mero comparecimento periódico em juízo para o indiciado informar e justificar suas atividades não impediria que ele tornasse a praticar delitos. 



    De igual sorte, o indiciado, caso fosse agraciado com a medida cautelar prevista no inciso II do art. 319 do CPP, bem poderia traficar drogas em locais não abrangidos pela decisão judicial, o que demonstra a ineficácia da medida. Quanto à imposição de fiança, tem-se que o caso em apreço não a admite, visto que cabível a decretação da prisão preventiva. 



    As medidas cautelares previstas nos incisos V e IX do referido dispositivo legal, por sua vez, mostram-se inócuas, porquanto não impediriam que o indiciado utilizasse sua residência – ou arredores – para praticar o comércio espúrio de entorpecentes. No mais, as medidas cautelares previstas nos incisos III, IV, VI e VII do art. 319 do CPP não se aplicam à espécie. 



    Conclui-se, portanto, que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de liberdade provisória não é manifestamente cabível no caso em tela, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência, pois a presente decisão não representa antecipação da reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade. (...)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de LUIS GUILHERME COSTA DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 312 e 313 do referido Diploma Legal.



    EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA” 
(fls. 7-10, e-doc. 2). 



    12. O Desembargador José Ernesto de Souza Bittencourt Rodrigues, do Tribunal de Justiça de São Paulo, também destacou a periculosidade do paciente, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 2397153-86.2024.8.26.0000:



    “Neste momento inicial de cognição, e sempre respeitando entendimento porventura divergente, vejo a r. decisão atacada como proferida com claro senso de responsabilidade, bem como alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequada e bem fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    Assim, presentes o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, autorizadores da manutenção da r. decisão atacada, conclui-se que não há nada de ilegal a ser sanado nos limites estreitos desta via constitucional utilizada, mormente na atual fase processual em que se encontra. 



    Ademais, consoante destacado pelo D. Magistrado de Primeiro Grau, o paciente LUIS GUILHERME parece não temer as consequências pelas práticas delitivas, pois embora possua condenação por tráfico de drogas (Proc. 1500078-28.8.26.0546) confirmada em Segunda Instância, mas pendente de recurso, teria se envolvido agora em delito de furto, conforme narrado na denúncia. 



    A propósito, ao contrário do alegado pela Defesa, tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que ações penais em andamento se prestam como critério a justificar a custódia cautelar por se tratar de indicativo da contumácia do agente na prática de crimes. Confira-se: (...)



    Assim, indefiro a liminar postulada” (fls. 4-5, e-doc. 3).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, realçada por seus maus antecedentes e pelo justificado risco de reiteração delitiva.



    Como assentado na decisão do Tribunal estadual, “o paciente LUIS GUILHERME parece não temer as consequências pelas práticas delitivas, pois embora possua condenação por tráfico de drogas (Proc. 1500078-28.8.26.0546) confirmada em Segunda Instância, mas pendente de recurso, teria se envolvido agora em delito de furto, conforme narrado na denúncia” (fl. 4, e-doc. 3). 



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo justificado risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. 4. Prisão preventiva devidamente fundamentada pelo risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.732-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.8.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Furto qualificado e associação criminosa. Impetração dirigida contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Prisão preventiva. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão fundamentada. Ausência de flagrante ilegalidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 238.184-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente ‘é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito’. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.987-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo é competente para cuidar do processo e, dando seguimento ao habeas lá impetrado, julgar com proximidade dos fatos e acervo de dados bastantes para apreciar e decidir o mérito do pleito formulado, não cabendo a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora